Tribunal: STF
Processo: AI 599354
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência das cópias
 do acórdão proferido em embargos de declaração e do inteiro teor do
 acórdão recorrido, bem como das suas respectivas certidões de
publicação.
II - Impossibilidade de ser tardiamente suprida a
deficiência na composição do traslado. Precedentes.
III - Agravo
regimental improvido.